Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-62.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa aplicada pelo PROCON – Litispendência verificada entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal – Identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação ao Auto de Infração – Objeto dos embargos integralmente abrangido pela ação anulatória – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa aplicada pelo PROCON – Litispendência verificada entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal – Identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação ao Auto de Infração – Objeto dos embargos integralmente abrangido pela ação anulatória – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Extinção dos Embargos à Execução Fiscal - Sentença mantida – Recurso improvido.